Tribunal: TJES
Processo: 0024869-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024869-20.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ROGERIO VASSALO BOTECHIA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento em supostos erros de premissa fática e erro material no acórdão que manteve sentença de procedência em ação para obtenção de certidão de endereço de imóvel, sob o argumento de que o julgado teria se pautado em inexatidões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em erro material ou em erro de premissa fática, apto a ensejar sua correção por meio de embargos de declaração; e (ii) verificar a existência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, que autorizem a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material corrigível por embargos de declaração caracteriza-se como inexatidão perceptível de forma imediata, cuja correção não altera as conclusões do julgado, diferindo de eventual equívoco de julgamento, que deve ser corrigido por meio de recursos verticais, e não horizontais.

Erro de premissa fática, quando configurado como erro material, pode ser sanado em embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, caso a correção seja imprescindível e necessária para o ajuste do julgamento.

No caso concreto, não se constatam os alegados vícios, uma vez que o acórdão objurgado fundamentou-se em elementos probatórios constantes nos autos e observou os princípios constitucionais e legais aplicáveis, não havendo erro material ou de premissa fática a ser corrigido.

A análise dos temas foi devidamente fundamentada à luz do artigo 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração instrumento adequado para rediscutir questões já decididas.

Alerta-se que a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro material corrigível em embargos de declaração deve ser imediatamente perceptível e sua correção não pode modificar as conclusões do julgado.

O erro de premissa fática, configurado como erro material, admite correção por embargos de declaração, desde que sua retificação seja necessária e altere, de forma imprescindível, o resultado do julgamento.

Inexistindo vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado ou a corrigir eventual inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIII, XXXIV e LXXVIII; art. 37, caput, e art. 93, IX. CPC, artigos 1.022 e 1.026, §2º. Lei nº 9.051/1995, art. 1º. Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe 2/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
REMESSA NECESS
ÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024869-20.2019.8.08.0048

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADO:
ROGÉRIO VASSALO BOTECHIA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar
se o acórdão objurgado foi pautado em erro de premissa
fática
e

se padece de erro material
,
apto a ensejar sua modificação.

P
ois bem
.

O
erro material
corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho n
u
" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

Já quanto ao erro de premissa fática, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado (...)
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

No caso dos autos, não vislumbro os alegados vícios, pois o julgado restou devidamente fundamentado nos fatos e provas dos autos. Vejamos trecho do acórdão objurgado:

(...)

A Constituição Federal garante à obtenção de certidões em repartições públicas para a “defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal” (art. 5º, inc. XXXIII) e o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (artigo 5º, inc. XXXIV).

A Lei 9.051/95, regulamentando o direito a certidões, prevê que o interessado faça constar a finalidade da certidão e as razões do pedido.

No caso dos autos, os autores/apelados necessitam da certidão para fins de regularização do imóvel junto ao Cartório de Registro.

Em que pese o Município apelante defenda
a
necessidade de regularização fundiária, vez que a testada do lote seria
a rua transversal – por se trata de lote na esquina, os documentos oficia
is
, como o cadastro imobiliário para fins de lançamento do IPTU, traz como logradouro o declinado na inicial (fls. 52/54).

Dessa forma, à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem a obtenção de certidão para defesa de direitos, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente
1
.

Portanto, a despeito dos relevantes fundamentos jurídicos invocados pelo Município, tenho por acertada a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, a qual impôs a obrigação para que fosse emitida a certidão de endereço do imóvel.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, a fim de manter a r. sentença.

(...)

Desse modo
, não vislumbro os vícios
a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Lo
go,
inexistindo
vícios
no venerável acórdão, impõe-se a rejeição do
s

aclaratórios
, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão s
o
bre o acerto ou desacerto do julgado.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do
recurso e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

MS 19.890/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013, STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.